Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737773-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE RUFINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Vicente Rufino da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0702237-47.2017.8.07.0018, determinou o retorno dos autos ao arquivo, diante da preclusão e do pagamento da RPV e do precatório (ID no 207568700). 2. Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem a guia correspondente ao comprovante de pagamento anexado ao ID no 63825551 para viabilizar a análise da regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO